Tribunal: TJSP
Processo: 1023081-55.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em termo de confissão de dívida - Alegação da inexistência de título em decorrência da não exibição dos contratos renegociados e respectivo demonstrativo de evolução da dívida, além de sua iliquidez, pela cobrança de juros acima da taxa média de mercado – Há pedido cumulado de indenização por danos morais em função da juntada dos extratos

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em termo de confissão de dívida - Alegação da inexistência de título em decorrência da não exibição dos contratos renegociados e respectivo demonstrativo de evolução da dívida, além de sua iliquidez, pela cobrança de juros acima da taxa média de mercado – Há pedido cumulado de indenização por danos morais em função da juntada dos extratos de conta-corrente na execução, caracterizando quebra do sigilo bancário - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a inexistência de vícios no título ou abusividade nos juros – Irresignação recursal dos embargantes reiterando os mesmos argumentos da sua petição inicial – EXIBIÇÃO INCIDENTAL – Impertinência em relação aos contratos renegociados, ficando preclusa essa matéria ante o julgamento anterior de Agravo de Instrumento sobre esse tema – DEMONSTRATIVO - Planilha exibida nos autos executivos suficientes ao requisito do artigo 798, inciso I, alínea 'b', do C.P.C. – RELAÇÃO DE CONSUMO – Inexistência – Obtenção de crédito com o fito de capital de giro, revelando relação de 'insumo' e não de 'consumo' entre as partes – NOVAÇÃO – Presença dos requisitos objetivos de extinção da dívida anterior para constituição de outra, com aquela incompatível, na forma do artigo 360 do Código Civil – JUROS - Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata ou em informes periódico naqueles de uso paulatino, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973, sedimentados na Súmula no 530 do S.T.J. – Circunstância em que explicitadas as taxas mensal e anual no ato de financiamento da dívida, com disponibilização imediata – DANO MORAL – Exibição dos extratos bancário com o condão de demonstrar a disponibilização e usufruto do crédito – Inexistência de quebra de sigilo bancário ou publicização indevida no âmbito estrito de processo judicial - Sentença mantida – Apelação não provida.*